Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700336-39.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRE LUIZ CIRQUEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABONO DE PONTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. 2. O Decreto no 20.910/1932 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobranças de dívidas da Fazenda Pública, incluindo nestas as pretensões relacionadas ao regime administrativo próprio dos servidores do Distrito Federal. 3. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação. 4. Inexistindo título executivo constituído na ação coletiva, pois necessária a comprovação individual quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta ao ente público e respectiva conversão em perdas e danos, e considerando que o ente coletivo propôs execução sem legitimidade para tanto, a referida execução coletiva não teve o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento individual do cumprimento de sentença. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput, parágrafos, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que em razão da intervenção do Ente Público no processo, e considerando que ao final a contraparte restou processualmente sucumbente, o Tribunal de Justiça deveria ter fixado honorários advocatícios principais, que deveriam ou poderiam inclusive ter sido cumulados com honorários advocatícios recursais, haja vista a regra geral de que o vencido deve pagar honorários ao advogado do vencedor. Aduz que o acórdão impugnado deveria ter fixado honorários advocatícios, pois a pretensão recursal era inconsistente, não podendo o processo ser extinto sem fixação de honorários advocatícios, sob pena de prejudicar o réu, que se vê obrigado a manter um corpo profissional jurídico para defender suas causas em juízo. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunas de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003